Tribunal: STF
Processo: HC 206570
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO FUNDAMENTADA NA LEI DE CRIMES HEDIONDOS E NA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS NA APELAÇÃO E NA IMPETRAÇÃO EXCLUSIVAS DA DEFESA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros, advogados, em benefício de Luiz Henrique Nogueira Fazio, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.8.2021, indeferiu o requerimento liminar no Habeas Corpus n. 689.215/SP.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 24.5.2021, o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 à pena “de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato”. O regime inicial fixado para cumprimento da pena foi o fechado (fls. 24-32, e-doc. 8).
    3. A defesa interpôs apelação afirmando a) nulidade do processo, sob a alegação de cerceamento de defesa, por lhe ter sido negado acesso à integralidade das mensagens extraídas do aplicativo WhatsApp; b) nulidade do interrogatório, por ter sido desrespeitado o direito ao silêncio; c) absolvição por insuficiência de provas; d) desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006; e) aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; f) fixação de regime mais brando. A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso (fl. 5-21; e-doc. 9).
    4. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 689.215/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, em 23.8.2021. Tem-se na decisão:
    “(...) Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício.
    A Corte de origem, ao negar provimento ao apelo defensivo, manteve afastada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas com base nos seguintes fundamentos:
    "4. A retribuição foi estabelecida a partir da rigorosa observância do sistema trifásico e das pertinentes reflexões que as circunstâncias deste caso específico aconselhavam, valendo realçar que:
    4.1. as basais foram acertadamente exasperadas acima do mínimo - na fração de 1/6 (um sexto) - tendo em vista o mau antecedente ostentado por Luiz Henrique (condenado por incurso no artigo 34 da Lei das Contravenções Penais, processo nº 0006090-36.2005.8.26.0297, vide fls. 59/60 e 69).
    Cumpre registrar que o período depurador consignado no artigo 64, inciso I, da lei penal substantiva, diz respeito única e exclusivamente ao regramento da reincidência, não se estendendo aos maus antecedentes - sobretudo porque tal particularidade também serve para extremar os dois conceitos.
    Aliás, em sede de repercussão geral - Tema 150 -, o plenário do Pretório Excelso, em sessão virtual realizada de 7.8.2020 a 17.8.2020, apreciou a matéria e fixou tese segundo a qual “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”;
    4.2. na segunda fase dosimétrica, em razão da comprovada reincidência do réu (condenado por incurso no artigo 309, caput, da Lei nº 9.503/97 - processo nº 0009264-04.2015.8.26.0297, cf. fls. 60/1), suas penas foram elevadas na proporção de 1/6 (um sexto) - o que também se mostrou correto;
    4.3. era mesmo de se rechaçar a redução hoje admitida pelo § 4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos à vista da mencionada recidiva" (e-STJ, fls. 679-680).
    A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
    Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico. (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).
    In casu, tratando-se de réu reincidente, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem.
    Cito, a propósito, os seguintes julgados:
    "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PACIENTE CONDENADO À PENA CORPORAL DE 5 E 10 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006, SOB ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRIMADO DO NE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. USO DA REINCIDÊNCIA EM FASES DISTINTAS DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE DEDICA-SE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA QUE ENSEJA A NECESSIDADE DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    - O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
    - Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
    - No caso, o não reconhecimento da figura do tráfico privilegiado operou-se com lastro na reincidência do acusado, que ostenta condenação definitiva, evidenciando a sua dedicação às atividades ilícitas. Precedentes.
    - Não há se falar em bis in idem pelo uso da reincidência em fases distintas da dosimetria da pena, porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica. Precedentes.
    - Dessa forma, tendo havido fundamentação concreta, pelo Tribunal local, para não aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois não preenchidos os requisitos legais, concluo que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o paciente não se dedica às atividades criminosas, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução probatória, o que, como cediço, é vedado na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. Precedentes.
    - O STF, julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados.
    - Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessário fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719 do STF.
    - No caso, observa-se que, apesar de o montante da pena (5 anos e 10 meses de reclusão) comportar, em princípio, o regime inicial semiaberto, a necessidade do regime mais gravoso encontra-se lastreada na reincidência do paciente, nos termos do art. 33, § 2º, 'a' e 'b', e § 3º, do Código Penal, inexistindo, portanto, coação ilegal a ser sanada por esta Corte. Precedentes.
    - Habeas corpus não conhecido." (HC 410.990/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 13/11/2017);
    "HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DA DROGA. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME DIVERSO DO FECHADO. POSSIBILIDADE EM TESE. CASO CONCRETO. PACIENTE REINCIDENTE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
    1. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo vedado revê-lo em sede de habeas corpus, salvo em situações excepcionais.
    2. A Corte de origem adotou fundamentos concretos para justificar a fixação da pena base acima do mínimo legal, não parecendo arbitrário o quantum imposto, tendo em vista a expressiva quantidade da droga envolvida na empreitada criminosa – 48,878 kg de maconha - (art. 42 da Lei n.º 11.343/2006).
    3. Tratando-se de réu reincidente, inviável a concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, que dispõe que '(...) as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços (...) desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa'.
    4. Não há falar em bis in idem em razão utilização da reincidência como agravante genérica e para negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica.
    5. Fixada a reprimenda corporal em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e, tratando-se de réu reincidente, é inviável a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal.
    6. Habeas corpus denegado" (HC 409.134/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/9/2017, DJe 18/9/2017).
    Quanto ao modo prisional, também não assiste razão ao impetrante.
    A obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e aos a eles equiparados não mais subsiste, diante da declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, pelo STF, no julgamento do HC 111.840/ES (em 27/7/2012).
    Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
    Na hipótese, embora a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o modo fechado mostra-se adequado e suficiente por expressa previsão legal, diante da reincidência do paciente, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. (...)
    Do mesmo modo, fixada a pena em patamar superior a 4 anos de reclusão e sendo o paciente reincidente em crime doloso, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I e I, do Código Penal.
    Por fim, da análise do acórdão impugnado, observa-se que o tema relativo à concessão de prisão domiciliar não foi debatido no Tribunal a quo, o que impede a análise da questão diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância (HC 525.101/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020; RHC 122.518/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”.
    5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam preencher o paciente os requisitos para prisão domiciliar, conforme decidido na tutela provisória incidental na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347 e previsto na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, considerando a pandemia de coronavírus e não ter sido o crime imputado praticado com violência ou grave ameaça a pessoa.
    Insistem na incidência do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.346/06 em favor do paciente e na fixação de regime inicial mais brando, “ante a pena final ora aplicada ser muito inferior a 8 (oito) anos, e o paciente ser TÉCNICAMENTE PRIMÁRIO, e ostentar apenas e tão somente antecedentes demasiadamente remotos”.
    Defendem a absolvição do paciente por insuficiência probatória argumentando que “a defesa desde o início da instrução brada pela demonstração técnica que o paciente não é traficante de drogas, posto que não foram presos nem mesmo apreendidos quaisquer pessoas maiores ou menores de idade, que apontassem o paciente como mercador de drogas, nem tampouco qualquer prova inequívoca nesse sentido fora produzida, tendo apenas sido proferida decisão condenatória, balizada nos depoimentos policiais e em suposições não pontuais referente ao verdadeiro acontecimento”. 
    Salientam que “a PRIMARIEDADE do paciente, sua CONDUTA SOCIAL FAVORÁVEL, que tem família, trabalho e residência fixa, além de o crime, em tese, praticado por ele, não se revestir de violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que a manutenção de regime inicial fechado traria grande prejuízo quanto ao fim social da pena, que é o justamente reinserir o condenado nos moldes da sociedade”. 
    Asseveram que “o MM. Juiz de primeira instância, mantido pela autoridade coatora, fixou regime de pena extremamente gravoso e desproporcional, a saber, o fechado, invocando argumentos equivocados de cunho pessoal da gravidade do delito em abstrato – portanto, genéricos”. 
    Ressaltam que “o paciente faz jus que sua pena seja fixada no patamar mínimo legal, regime aberto de cumprimento de pena, bem como, à conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pelas circunstâncias já elencadas, ante o necessário reconhecimento da figura privilegiada do tráfico de drogas, considerando, ainda, A IRRISÓRIA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA COM O PACIENTE e o fato de não pertencer à grupo criminoso ou fazer do crime sua prática”.
    Assinalam que a “negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi não devidamente fundamentada, DE MODO QUE NOTÓRIO E EVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OCORREU”.
    Enfatizam que “inexistem nos autos notícias de que o paciente era, à época da condenação, dedicado ao mundo do crime ou integrasse alguma organização criminosa, de modo que, desde lá de trás deveria ter sido reconhecida, até mesmo ex officio, a privilegiadora, por ser medida de justiça”. 
    Alegam que “a pena deve partir do MÍNIMO, do PRIVILÉGIO LEGAL, somente agravando quando restar INEQUIVOCADAMENTE DEMONSTRADO o contrário – o que não é o presente caso, razão pela qual o paciente deve ter sua conduta recapitulada para o tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas)”.
    Sustentam que o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo contraria o art. 155 do Código de Processo Penal e o art. 59 do Código Penal.
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “- Considerando que o paciente preenche todos os requisitos previstos tanto na Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, quanto na conclamação contida no relatório da ADPF 347, bem como, considerando ainda, o disposto no CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, os quais, em conjunto, permitem a concessão da prisão domiciliar ao paciente, requer-se, como medida LIMINAR, seja concedido ao paciente, o REGIME DOMICILIAR, em razão da delicada condição pandêmica que exige muita cautela e prevenção, sobretudo com recentes notícias de terceira onde, e novas variantes, bem como que o delito cometido pelo ora paciente não se revestem de grave ameaça ou violência, por fim, considerando toda a situação caótica e grave iniciada pelo COVID-19, em atenção à TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 347 DISTRITO FEDERAL, alínea “D”.
    - Corrigido as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, ou seja, se Vossas Excelências entenderem que a valoração da prova fora correta (o que não se acredita), e assim, não sendo possível absolver o paciente, que se aplique sua pena na dosagem justa e ponderada, desde a primeira fase, respeitando-se o mínimo legal desde sua gênese, que existem provas consistentes e robustas neste sentido e que se corrija a pena imposta, por ser de direito e de Justiça, ou por Direito, se requer a REDUÇÃO DE SUA PENA AO MÍNIMO LEGAL E QUE O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEJA O ABERTO OU NO MÁXIMO O SEMIABERTO, COM O RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA DO TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS).
    - Em eventual e hipotética manutenção da condenação, requer seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena, aplicando, o regime ABERTO OU SEMIABERTO, haja vista a PRIMARIEDADE E BOA CONDUTA SOCIAL do paciente, por ser medida da mais cristalina JUSTIÇA!!!
    - como medida liminar, requer seja expedido ALVARÁ DE SOLTURA ou ORDEM DE READEQUAÇÃO DE REGIME, para que o mesmo seja impedido de ser mantido em regime diverso do SEMIABERTO OU ABERTO ante a pena final aplicada ser muito inferior a 8 (oito) anos” (fls. 36-37, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 689.215.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.056 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 27.4.2021, DJe 30.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para analisar a alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se na sentença condenatória:
    “LUIS HENRIQUE NOGUEIRA FAZIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia, hora e local descritos, o denunciado, em tese, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 11 invólucros contendo cocaína, com peso líquido total de 61,4g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Tinha, ainda, um celular Xiaomi, modelo Redmi Note 9S, revelando conversas infindas e diversas fotos de negociação de drogas ao longo de considerável tempo, além de R$ 112,00.Passo à fixação das penas. (...)
    No mérito propriamente dito, a materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 07/08), pelo boletim de ocorrência (fls. 17/19), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 20/21), pelo laudo de constatação (fls. 54/56), pelo laudo pericial em telefone celular (fls. 201/240), pelo exame químico-toxicológico (fls. 241/243), pelo laudo pericial em objeto (fls. 244/246), e pela prova oral produzida.
    A autoria é inconteste.
    A testemunha de acusação, Vladimir Sérgio de Freitas Júnior, disse que é Policial Militar componente da Força Tática e nesta data se encontrava no desempenho da Operação “Rodovia Mais Segura” e nesta data receberam informações acerca de um veículo Gm/Onix de cor branca, placas QPD 3697, teria ido até a cidade de Catanduva, a fim de buscar entorpecentes para revenda em Jales. Diante de tais informações e tendo em vista a operação na Rodovia passaram patrulhar com vistas a localizar citada veículo. Em dado momento, conseguiram lograr êxito em avistar o veículo na altura do KM 519+300m, mais precisamente próximo à base da Polícia Rodoviária de Votuporanga, realizaram abordagem. No interior estava o suspeito conduzindo o veículo, sendo ele Luiz Henrique Nogueira Fazio, e no banco traseiro esposa e filha de quatro anos. Realizada revista veicular após o desembarque dos ocupantes, Luiz Henrique foi revistado sendo come ele encontrada a quantia R$ 112,00, distribuídos em notas diversas e um celular Xaoni Redmei Not 9S. Ao ser perguntado se Luiz Henrique trazia no interior do veículo algo ilícito, tipo drogas ou arma, ele bastante nervoso e trêmulo, confessou de pronto que abaixo do tapete do motorista haviam drogas dentro de um envelope. Realizada busca veicular encontraram no local indicado, ou seja, debaixo do tapete sob o banco do motorista, um envelope de papel pardo contendo 11 porções embaladas individualmente em plástico preto de substância sugestiva para cocaína, as quais, uma vez fracionadas, poderiam render aproximadamente 236 porções para venda aos dependentes químicos. Perguntado Luiz Henrique de imediato assumiu a posse do entorpecente afirmando que passa por dificuldades financeiras e que revenderia a droga na cidade de Jales, contudo afirmou que sua esposa nada sabia. No interior da base foi feito busca na esposa de Luiz Henrique, por uma Policial Rodoviária feminina de nome Viviane sendo que com ela nada de ilícito foi encontrado.
    A testemunha de acusação, Álvaro Martins de Oliveira, disse que é Policial Militar componente da Força Tática e nesta data estava no desempenho da Operação “Rodovia Mais Segura” quando receberam informações acerca de um veículo Gm/Onix de cor branca, placas QPD 3697, teria ido até a cidade de Catanduva, a fim de buscar entorpecentes para revenda em Jales. Diante disso considerando a operação na Rodovia passaram patrulhar com vistas a localizar citado veículo até que em dado momento, conseguiram lograr êxito em avistar o veículo na altura do KM 519+300m, próximo à base da polícia rodoviária de Votuporanga, onde realizaram abordagem. No interior localizaram Luiz Henrique Nogueira Fazio conduzindo o veículo e no banco traseiro esposa e filha de quatro anos. Realizada revista veicular após o desembarque dos ocupantes, Luiz Henrique foi revistado sendo come ele encontrada a quantia R$ 112,00, distribuídos em notas diversas e um celular Xaoni Redmei Not 9S. Ao ser perguntado se Luiz Henrique trazia no interior do veículo algo ilícito, tipo drogas ou arma, ele bastante nervoso e trêmulo, confessou de pronto que abaixo do tapete do motorista haviam drogas dentro de um envelope. Realizada busca veicular encontraram no local indicado, ou seja, debaixo do tapete sob o banco do motorista, um envelope de papel pardo contendo 11 porções embaladas individualmente em plástico preto de substância sugestiva para cocaína, as quais, uma vez fracionadas, poderiam render aproximadamente 236 porções para venda aos dependentes químicos. Perguntado Luiz Henrique de imediato assumiu a posse do entorpecente afirmando que passa por dificuldades financeiras e que revenderia a droga na cidade de Jales, contudo afirmou que sua esposa nada sabia. No interior da base foi feito busca na esposa de Luiz Henrique, por uma Policial Rodoviária feminina de nome Viviane sendo que com ela nada de ilícito foi encontrado.
    A testemunha de defesa, Marcio Amadeu, disse ter um desmanche de veículos onde o réu o ajudava a buscar e comprar peças de veículos. Nunca ouviu falar que ele traficasse.
    A testemunha de defesa, Diego Rodrigo Munhoz Bueno, disse que o réu trabalha com compra e venda de peças de veículos. Ele busca peças em outros estados, por exemplo em Goiânia. Desconfia que o réu usa drogas. Nunca ouviu dizer que ele trafica.
    A testemunha de defesa, Genialdo Alves Fernandes, disse que conhece o réu e sabe que ele negocia peças de veículos.
    Interrogado perante a Autoridade Policial, o réu disse que a acusação de tráfico de drogas é inverídica. Afirma que é usuário de cocaína e que a droga encontrada pela Polícia Militar em seu carro nesta data se destinaria ao seu uso pessoal. Perguntado sobre onde comprou a droga em questão, afirma que é morador de Jales e como lá é uma cidade pequena procura buscar drogas fora daquele município, porque sua família é conhecida e assim visa evitar "comentários Foi até Catanduva com a esposa e a filha. Na entrada da "Havan" encontrou um desconhecido de quem comprou R$ 500,00, em cocaína. Não chegou a ver quantas porções comprou porque a droga lhe foi entregue dentro de um envelope, o qual, guardou no carro, debaixo do tapete do banco do motorista. Perguntado se sua esposa tinha conhecimento desses fatos, respondeu que não. Esclareceu que a esposa lhe perguntou o que era aquele envelope, mas disse a ela que eram "documentos" já que trabalha com venda de veículos. Perguntado se a esposa viu quando comprou a droga, afirmou que ela não viu. A esposa viu apenas o envelope. Depois disso, passeou com a esposa e filha na Havan e mais tarde no trajeto de volta foram abordados pela Polícia Militar aqui neste município de Votuporanga. Ao ser abordado, os policiais perguntaram se tinha drogas ou armas no veículo e o interrogando de pronto admitiu que tinha droga a qual era para seu consumo pessoal, indicando o local onde estavam acondicionadas, ou seja, num envelo